Tribunal: TJDFT
Processo: 0712445-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que maneja o agravante em desfavor dos agravados, indeferindo o pedido de penhora dos recebíveis decorrentes das vendas efetuadas por meio de cartões de crédito e boletos bancários das empresas executadas por meio de expedição de ofício às intermediadoras de pagamento (fintechs) Nubank, PayPal, PagSeguro, MercadoPago, BCash, Moip, PayU, PayBras, PicPay, Gerencianet e PagarMe., com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):